Tribunal: STF
Processo: ARE 1319184
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Constitucional. Processo civil. Administrativo. Servidora aposentada do PRODERJ. GEE estendida a aposentados. Efeitos do incidente de uniformização jurisprudencial do E. Órgão Especial deste Tribunal de n. 0024980- 60.2010.8.19.0000. Pedido de incorporação e pagamento de reflexos aos proventos da parte autora. Procedência. Apelo das partes rés.
    Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Prestação de trato sucessivo. Incidência da Súmula nº 85 do E. STJ.
    Órgão Especial que já reconheceu que a GEE possui caráter de aumento disfarçado e deve ser estendida aos servidores inativos, inserindo-se tanto nos triênios, quanto eventuais aumentos remuneratórios. Precedentes desta Corte de Justiça.
    Reexame necessário. Honorários de advogado. Reforma da sentença para fixação dos mesmos em R$ 1.000,00, e que se revelam de acordo com o disposto no art. 20, §4º, do CPC.
    Julgado de piso que corretamente dispôs acerca da incidência do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e suas alterações, devendo ser retificado o termo ad quem da antiga redação daquele dispositivo, que corresponde a 29.06.2009, devendo a novel dicção ser aplicada a partir de 30.06.2009. Precedente do E. STJ.
    Omissão. Custas processuais. Isenção, nos termos da lei estadual n. 3.350/99. Taxa judiciária. Isenção desta ditada pelo instituto da confusão e pela Súmula n. 76 deste E. TJERJ.
    Desprovimento do recurso dos réus. Reforma em menor parte do julgado, em reexame necessário."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, 37, X e XIV, 40, §§ 1º, 3º e 8º, e 61 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Em mérito, inconteste é que o E. Órgão Especial deste C. Tribunal de Justiça decidiu que a GEE possui caráter de aumento disfarçado e, dessa forma, deve ser paga também aos servidores inativos.
    E se assim o é, deve a mesma ser computada para a apuração das verbas calculadas com base no respectivo vencimento, é dizer, se inserindo aqui tanto os triênios, quanto os eventuais acréscimos remuneratórios que já tenham sido ou que venham a ser incorporados ao patrimônio jurídico da demandante, nos termos da Lei nº 3.834/2002, que dispõe sobre o PCCS dos servidores do PRODERJ.
    (...)
    Lançado esse ponto, cabe destacar que a parte autora afirmou não receber nenhuma parcela a título de GEE, o que resta demonstrado pelo contracheque de PDF 000061.
    Disso decorre que os réus são devedores da integralidade da GEE, correspondente ao cargo de mesmo nível que aquele em que a demandante se aposentou, e não apenas do complemento da mesma.
    Outrossim, de se concluir, também, que os triênios e demais consectários legais devidos à parte autora devem incidir sobre a integralidade da GEE que será paga à demandante, conforme se apurar em fase de liquidação de sentença mediante o cotejo dos contracheques da autora."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente